Tribunal: TJSP
Processo: 2039752-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença homologatória de acordo judicial – Decisão que determinou a desocupação voluntária de imóvel pela requerida, no prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido coercitivamente – Pedido de parcelamento do débito, nos termos do art. 916, caput, do CPC – Impossibilidade – Parcelamento cabível apenas na execução de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença homologatória de acordo judicial – Decisão que determinou a desocupação voluntária de imóvel pela requerida, no prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido coercitivamente – Pedido de parcelamento do débito, nos termos do art. 916, caput, do CPC – Impossibilidade – Parcelamento cabível apenas na execução de título extrajudicial, sendo vedada expressamente sua aplicação ao cumprimento de sentença – Art. 916, §7o, do CPC – Parcelamento que se assemelha a proposta de acordo – Expressa discordância do credor – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.